Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-89.2011.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000246-89.2011.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (EMBARGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (EMBARGANTE), RHIAD ABDULAHAD - CPF: 039.621.511-41 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DA CUNHA - CPF: 029.558.491-20 (ADVOGADO), DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE MACHADO - CPF: 953.930.729-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME ZOBOLI - CPF: 008.200.519-26 (ADVOGADO), LUIS OGUEDES ZAMARIAN - CPF: 953.891.309-44 (ADVOGADO), LUIS OGUEDES ZAMARIAN - CPF: 953.891.309-44 (ASSISTENTE), JOSE GUILHERME ZOBOLI - CPF: 008.200.519-26 (ASSISTENTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS SCHUSTER - CPF: 035.871.099-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GEONER CASALI DEPELEGRINI - CPF: 627.959.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0000246-89.2011.8.11.0046 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Comodoro

Embargante: Agropecuária Condor Ltda.

Embargada:
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.
022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0000246-89.2011.8.11.0046 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Comodoro

Embargante: Agropecuária Condor Ltda.

Embargada:
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Agropecuária Condor Ltda.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a necessidade de chamamento do feito à ordem, asseverando a ausência de juntada da própria sentença aos autos na sua integralidade do sistema Apolo digital para o PJe. Além da indicação de arquivos de mídia que não constam do sistema PJe no mencionado acórdão.

Aduz sobre a omissão acerca das provas valoradas e a inobservância do art. 371 do CPC e demais normas do direito probatório.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 143265676).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 0000246-89.2011.8.11.0046 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Comodoro

Embargante: Agropecuária Condor Ltda.

Embargada:
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De início, a embargante alega
a necessidade de chamamento do feito à ordem, asseverando a ausência de juntada da própria sentença aos autos na sua integralidade do sistema Apolo digital para o PJe. Além disso, da indicação de arquivos de mídia que não constam do sistema PJe no mencionado acórdão.

Observo que a embargante pleiteia, em síntese, a suposta nulidade por ausência de juntada da sentença e mídia digital quando da digitalização do processo que tramitava de forma física.

Sem razão. Em pesquisa no Sistema PJe 1º Grau, no id. 69311818, houve a certidão informando sobre a migração do sistema, vejamos:

Certifico que o processo n. 0000246-89.2011.8.11.0046 - Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707), em trâmite na 1ª VARA DE COMODORO, até então tramitando em meio físico, híbrido ou eletrônico no sistema Apolo, foi digitalizado e migrado ao Sistema PJe, por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, razão pela qual todas as movimentações processuais ocorrerão neste sistema.

Certifico, outrossim, que as partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação desta certidão, nos termos dos arts. 15 e 20 da aludida Portaria Conjunta.

Vê-se, portanto, que a embargante foi intimada para se manifestar perante o Juiz
a quo
sobre eventual irregularidade na digitalização, contudo, quedou-se inerte.

Observo que a embargante deixou de alegar a irregularidade na primeira oportunidade em que cabia falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC, configurando nitidamente a preclusão.

Somente neste momento processual, ou seja, após a apresentação do recurso de apelação pela parte autora, as contrarrazões por ela exposta, bem como ao

cumprimento provisório da sentença, traz à baila a questão.

Ora, resta no caso nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva, caracterizada pela chamada nulidade de algibeira ou de bolso, isto é, a parte mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer o seu direito de alegar a nulidade somente no momento em que melhor lhe convier.

No entanto, tal alegação de nulidade não é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Esta Corte tem firme o entendimento de que que é possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, como prova emprestada, de interceptações telefônicas obtidas no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, desde que obtidas com autorização judicial e assegurada a garantia do contraditório.

2. A via do mandado de segurança não é o instrumento adequado para analisar a nulidade das interceptações telefônicas, deferidas pelo juízo criminal, competindo àquele o exame dessas alegações.

Precedentes.

3.
Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a ?chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta?
(REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019).

4. No caso, a alegação de vício na formação da comissão processante não foi sustentada em nenhum momento pela defesa técnica dos recorrentes durante o processo administrativo disciplinar, embora a suposta mácula já existisse desde a designação da comissão.

5. Presume-se de óbvio conhecimento a composição da comissão processante por ser fato público e notório, determinado por ato administrativo desde o início do processo, sendo certo que prova da ciência interna (representação psíquica) do interessado não tem como ser exigida, porque esta não pode ser demonstrada, muito menos na via estreita do mandado de segurança.

6. Agravo interno não provido
.”(AgInt no MS n. 22.757/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 3.3.2022 - negritei)

Ademais, não há qualquer demonstração pela embargante sobre eventual prejuízo, ensejando também a aplicação do princípio da
“
pas de nullité sans grief”,
previsto no art. 277 do CPC.

Em relação à alegação de omissão
das provas valoradas e a inobservância do art. 371 do CPC e demais normas do direito probatório, também não assiste razão a embargante, mormente a sentença foi reformada por esta Câmara, tendo sido minunciosamente valoradas as provas referentes aos requisitos da ação possessória, e não a questão sobre o viés da propriedade como equivocadamente realizado na sentença, vejamos:

“N
ecessário dizer que o cerne da questão está em saber sobre a comprovação da posse do imóvel objeto da ação de manutenção de posse.

Em que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que
em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse
, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento
posse
(exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas, não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e a partir dela, requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas permite-se (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e com ela, requerer a sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: "
A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212 - destaquei).

Sobre o tema, cito ainda doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"O Código Civil de 2002 encerra definitivamente com a discussão, pois a redação do art. 1.210, § 2º, reproduz a primeira parte do velho art. 505 do Código Beviláqua sem estabelecer exceção em torno da alegação de propriedade. 'Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa' (art. 1.210,§ 2º). Hoje, não se pode mais discutir propriedade em plano possessório, havendo a revogação do art. 923 do Código de Processo Civil, considerando a posição doutrinaria e jurisprudencial da interpretação literal e restritiva da norma processual. Ensina o talentoso processualista das Minas Gerais, ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, que a proprietário que não foi esbulhado pelo possuidor não pode pretender proteção possessória exibindo título de domínio, 'assim como aquele que cometeu o esbulho não tem defesa de seu ato, com fundamento em título de domínio indiscutível'. (...). Assim se pronunciou a Jornada de Direito Civil, consolidando entendimento no Enunciado nº 79: 'a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório'
." (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7ª Ed. - Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, pp. 138-140 e 144 - grifei).

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil: posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a ação de manutenção de posse deve ser julgada procedente. Explico.

Diante das peculiaridades do caso, em que a recorrente alega ser possuidora e proprietária da área em litígio, há que se destacar a demonstração da cadeia originária do imóvel matriculado sob nº. 10.009 do CRI do 1º Oficio da Comarca de Pontes e Lacerda (id. 69418210), oficio 223/DA/94, expedido pela Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários, Instituto de Terras do Mato Grosso – Intermat (id. 69418210), o Título Definitivo do Governo do Estado de Mato Grosso outorgando a propriedade para Iran Grisoste Barbosa (id. 69418210).

Extrai-se dos documentos acima citados, que a recorrente provou ser a legítima possuidora do imóvel desde 2003, conforme consta na escritura pública de compromisso de compra e venda, vejamos:

“Pela Primeira Promitente Permutante AGROPECUÁRIA RENASCER LTDA foi dito que é proprietária da seguinte área: Gleba 2 Triângulos, denominado FAZENDA MUCURI, com área de 2.499,9976has (dois mil, quatrocentos e noventa e nove hectares, noventa e nove ares de setenta e seis centiares), situada no Município de Comodoro, Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso
.” (id. 69418210).

Por outro lado, a apelada na peça de defesa (id. 69421690) tece alegações sobre suposta ocorrência de simulação entre a Dizan e a Agropecuária Renascer no contrato de permuta entre elas realizado, e de forma incidental, assevera sobre suposta falsificação de documentos e a falsidade ideológica praticada pela recorrente.

Entretanto, tais
alegações ultrapassam os limites da ação possessória, vez que a tese sobre a existência defeito do negócio jurídico, qual seja, a simulação, assim como a ocorrência de falsificação de documentos e falsidade ideológica devem ser objeto de manejo de ação própria.

Ressalto que não consta nos autos qualquer decisão reconhecendo a nulidade dos títulos representativos da propriedade da apelante, e por esta razão, deve ser considerado válido para todos os efeitos jurídicos.

Sobre a arguição de falsidade, anoto que neste ponto, andou bem o d. magistrado ao considerar que:

“Nesse viés, não se pode olvidar que os documentos que a parte requerida pretende desconstituir não são meramente declaratórios, visto que caso seja reconhecido a sua falsidade ocorrerá à desconstituição de situação jurídica, circunstância não permitida pelo procedimento arguido conforme supracitado, devendo, portanto, ser atacada por meio de ação judicial própria.

Assim sendo, o pedido nesse sentido deve ser INDEFERIDO”

Saliento ainda que a materialização da posse do apelante também foi confirmada pelas testemunhas presentes na audiência de justificação prévia (id. 69422851), motivo pelo qual se mostra incontroversa. Confira o teor dos depoimentos,
verbis
:

“Juiz: O senhor disse que dentro dessa área de um todo de 13.000 hectares pertencentes à Dizan, tinha essa área de 900ha e um barraco em cima dessa área, é depois o que o senhor fez essa medição lá e tal, é o senhor soube que já essa época era da Dizan?

Testemunha: Certo.

(...)

Juiz: Nessa
época ainda, quando foi feito o poço artesiano, que o senhor foi morar nesse barraco já na área da Dizan
, o senhor Veraniz ainda era vivo:

Testemunha: Vivo.

(...)

Juiz:
E nessa época ainda quando o seu Veraneio ainda era vivo, o pessoal representante da Condor já morava lá embaixo ou não?

Testemunha: Não, eles foram morar a partir de 2008.

Juiz: 2008?

Testemunha:
É quando houve... Eles entraram inclusive nesse barraco que eu morava lá, né? Aí, dali como houve um despejo, né? Eles saíram daquele barraco e foram para outro barraco meu, que eu morava lá em baixo no Veraniz, porque só tinha aquele, não tinha outro lugar para ficar, né?

(..)

Juiz:
Aí, nos estava dizendo... Aí, o senhor saiu em 2008, além desse barraco e da dessa área aberta foi feita alguma coisa a mais pelo senhor? O senhor disse que tinha feito um poço, né?

Testemunha:
Não, foi feito... Um poço artesiano, energia elétrica foi feito ampliou as casas, né? Foi feito chiqueiro do porco, tudo essas coisas.

Juiz: Tudo na época que o senhor morou lá?

Testemunha: Não, é não, quando eu saí, daí entrou outra pessoa, eu saí.

Juiz: Uhum.

Testemunha: Aí entrou o Jacinto que é outro funcionário, né?

Juiz Uhum.

Testemunha: Aí ele começou a ampliar.

(...)

Advogado da autora:
Se a testemunha pode informar, excelência, se quem foi que promoveu o desmatamento dessas 700 ou 900 hectares, se foi mesmo o próprio senhor Gilberto que mandou fazer ou empreitou alguma empresa?

Testemunha:
Ele empreitou alguma empresa, quando eu cheguei já estava pronto o desmatamento
...”.
(Testemunha Luiz Afonso Weschenfelder)

“Juiz: E pelo que eu olhei nos autos e também andei lendo a petição inicial a Dizan diz que é, é, comprou dois lotes, né? Duas fazendas, na verdade área de terra e da agropecuária Renascer e que também do, dos contratos sociais da agropecuária segundo o doutor João Julião você seria um dos representantes como procurador do proprietário, é isso?

Informante: Sim, sou procurador.

(...)

Juiz: Quais áreas foram vendidas para Dizan?

Informante: Foi a Carajana e a Mucuri.

Juiz: Pelo que está nos autos é, é
a empresa requerente fala que essa fazenda Mucuri que foi invadida pelos representantes da agropecuária Condor nas pessoas de Demilson Ferreira Vilela e Almir Carneiro Ferreira (...) no final do ano, em setembro de 2010, o senhor tomou conhecimento desses fatos e como chegou ao seu conhecimento?

Informante:
Eu tomei conhecimento foi em setembro, eles começaram a construir uma casa aí nesse mesmo local . Aí o funcionário da Dizan veio a Comodoro, fez um B.O. e a polícia foi lá e conversou com eles lá, segundo informações deles mesmos, funcionários, que me contou. Depois eles desistiram de continuar construindo, já tinha feito um alicerce lá.

Juiz. Certo.

Informante: Em setembro, aí depois no final do ano, quando o funcionário saiu no recesso de féria, natal e ano novo. Quando ele voltou a casa já estava pronta, no mesmo ano...
Quer dizer, do natal até o começo de janeiro, ali pelo dia 10, a casa já estava pronta. Quer dizer, eles falaram para a polícia que não ia construir e depois continuou e terminou a casa.

(...)

Juiz: Quanto tempo antes da venda para a Dizan a Renascer já era proprietária e possuidora da área?

Informante:
Olha, desde 87 ela já era da família, né? Mas em 94 saiu o título em nome do meu irmão, do Iran, dessa área aí, depois foi incorporada à Renascer.

Juiz: Esse é a propriedade, domínio?

Informante: A propriedade.

Juiz: A posse vocês já tinham?

Informante:
Não, a posse sempre foi nossa. Eu digo nossa, porque é a família toda, eu meus irmão, nos somos 18 entre irmãos e cunhados.

Juiz: Sim, na época da Renascer, ainda?

Informante: É.

Juiz:
E vocês tinham nessa área lá, na fazenda Mucuri vocês tinham alguma benfeitoria feita nessa fazenda Mucuri?

Informante:
Não, tinha estrada que agente abriu, que a área era um todo.

Juiz: Ah.

Informante: A sede que hoje é da Renascer é uma sede que ela valia para todos, né? Então agente abriu as divisas e tinha estradas, agente tem vária estradas.

(...)

Juiz: Então, pela sua explicação, a sede hoje das Fazendas da Dizan, estaria na fazenda na qual?

Informante: Na Cumbaru.

Juiz: Que a Cumbaru que também era da Dizan?

Informante:
É da Dizan, porque ela foi a primeira área que eles compraram foi a Cumbaru.

Juiz:
Essa Cumbaru e essa Mucuri são tudo...

Informante:
Lindeiras.

Juiz: Lindeiras?

Informante: Lindeiras.

Juiz: Não tem nenhum imóvel no meio?

Informante: Não, não tem.

(...)

Advogado da autora:
Excelência, se pode nos informar se quando a Dizan adquiriu essas áreas, se ela promoveu algum desmatamento, e se ele pode informar a que área aproximadamente foi desmata?

(...)

Informante:
A Dizan, assim, que fez o negócio com a Renascer, eles desmataram 900ha, sendo que a maior parte, e uma parte do desmate pega na Cumbaru, onde está a sede hoje, e na Mucuri, que vai até na linha telegráfica.

Advogado da autora:
Se bem característico... Se nessa ocasião também ouve formação de todo o de parte dessa área desmatada? Se foi jogado demente de capim nessa área?

Advogado da autora:
Foi, jogo semente de capim, ele ficou um tempo,, meio mau formado, mas com o tempo não durou muito, porque não colocaram calcário e aí virou capoeira de novo, atualmente não tem capim, tem pouco, tem algumas coisinhas
...”.
(Informante Izildo Grisoste Barbosa)

Vê-se que, durante a audiência de instrução e julgamento houve a colheita da prova oral (id. 69424407), entretanto, verifico que a testemunha Almir Pereira foi ouvida sem o compromisso legal, vez que é parte juntamente com a Agropecuária Condor na ação de manutenção de posse nº. 0002068-21.2008.8.11.0046, estando suas declarações destoantes do conjunto fático-probatório, e por esta razão, não deve prevalecer seu depoimento em face das demais provas, diante do poder-dever do magistrado em valorar a prova oral quando se trata de informante, por ser relativo o valor probatório.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OFICIAL DE APOIO JUDICIAL - DESVIO FUNCIONAL - ATRIBUIÇÕES DE ASSESSOR DE JUIZ - NÃO COMPROVAÇÃO -
TESTEMUNHAS NÃO COMPROMISSADAS - VALOR PROBANTE RELATIVO
- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A alegação da ocorrência de desvio funcional deve vir acompanhada de elementos probatórios sólidos acerca do desempenho das atribuições do cargo apontado como parâmetro, sob pena de improcedência do pleito indenizatório.

O valor probante dos depoimentos prestados por testemunhas não compromissadas, por serem consideradas interessadas no resultado da lide, é relativo e passível de ser confrontado com os demais elementos probatórios acostados aos autos.”
(TJMG, RAC 1.0024.13.255322-3/001, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Corrêa Junior, j. 06.02.2018 - negritei)

Além disso, consta o registro do boletim de ocorrência nº. 1.1030802.2010.1379 (id. 69418213 – pág. 37), bem como o relatório policial narrando sobre o deslocamento da investigadora de polícia até o local e a constatação de “
construção recente de casa em madeira
” (id. 69418213 – pág. 38), tornando evidente que a posse era de fato exercida pela apelante, até a ocorrência da turbação realizada pelos funcionários da apelada.

Sendo assim, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz
a quo
não andou bem no caso vertente, pois, é de clareza solar que a apelante passou a ter posse justa sobre o imóvel em 2003, sendo turbada pela ré em 05.11.2011 (id. 69418213), não podendo a análise do caso em concreto perpassar a discussão acerca da propriedade do bem.”
(id. 140640682)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022